Tribunal: TJSP
Processo: 0006730-33.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em execução penal – Livramento condicional – O art. 83, inciso V, do Código Penal veda a concessão de livramento condicional ao condenado reincidente específico no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, independentemente da hediondez da conduta – A edição da Lei n° 11.464, de março de 2.007, inovou no ordenamento introduzindo programa normativo paralelo e compatível com o art. 83,

Ementa:
Agravo em execução penal – Livramento condicional – O art. 83, inciso V, do Código Penal veda a concessão de livramento condicional ao condenado reincidente específico no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, independentemente da hediondez da conduta – A edição da Lei n° 11.464, de março de 2.007, inovou no ordenamento introduzindo programa normativo paralelo e compatível com o art. 83, inciso V, do Código Penal, sem derrogá-lo, portanto – Inteligência do art. 2°, §§1° e 2°, do Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1.942 – Decisão mantida – Recurso não provido.